Tribunal: STF
Processo: HC 235128
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 852.420, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. FALTA DE PEÇAS. INTEIRO TEOR DO ARESTO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE EXAME. DEFERIMENTO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS. EXAME DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência nos autos do habeas corpus do acórdão ou da decisão combatida torna inviável o exame da controvérsia. 



    2. "O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu a defesa" (HC 239.465/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/08/2014). 



    3. O habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante e, regra geral, não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. Precedentes. 



    4. A existência dos requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não pode ser aferido neste caso por falta da peça processual. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    No curso do cumprimento da referida reprimenda, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi negado pelo Juízo da execução penal da comarca de Itajaí/SC.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de agravo à execução. Contudo, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). PRONUNCIAMENTO QUE INDEFERIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. INSURGIMENTO DA REEDUCANDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE AVANÇO NO SISTEMA PROGRESSIVO. SUBSEQUÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO EM DOMICÍLIO POR POSSUIR FILHOS MENORES DE IDADE. DESCABIMENTO. INFANTES QUE SE ENCONTRAM SOB OS CUIDADOS DA TIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VULNERABILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA APENADA À PROTEÇÃO DOS DESCENDENTES NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ARMAZENAMENTO DE DROGA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA QUE MORAVA COM AS CRIANÇAS. PRECEDENTES. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente. Ato contínuo, manejou agravo interno, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de prisão domiciliar à paciente.



    Alega que a “paciente é primária, bons antecedentes, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e não foi praticado contra os próprios filhos, satisfazendo, portanto, os requisitos exigidos pela legislação. É mãe de duas crianças, quais sejam, Rayan Guilherme Sodré Rodrigues e Rayssa Valessa Sodré Rodrigues, com 5 e 9 anos de idade, respectivamente ( certidão em anexo).”. Pontua, nesse sentido, que “resta demonstrado que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida” e que “deve ser levado em consideração principalmente o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal e não somente a reprovabilidade da conduta praticada pelos genitores, conforme já se manifestou o ministro Luiz Edson Fachin, no HC. 230731 do STF.”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A) Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da medida liminar para conceder a Paciente maria das graças pereira sodre a prisão domiciliar. 



    B) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O writ nesta Corte foi liminarmente indeferido em decisão assim fundamentada (e-STJ fls. 34-35):



    Verifica-se que o mandamus foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia, - cópia do inteiro teor do acórdão "meritório" impugnado (apelação criminal em epígrafe), de forma legível e completa. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, devendo a parte zelar pela adequada instrução no momento da impetração (...) Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Tribunal orienta que "O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu a defesa" (HC 239.465/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/08/2014).



    [...]



    Anoto, por fim, ser incabível o deferimento, de ofício, do habeas corpus. A uma, é “descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício”, já que “a expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação prévia da medida concedida" (AgRg no AREsp 2.094.243/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). A duas, "a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 2.253.176/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023; EDcl no AgRg no AREsp 2.274.684/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023). A três, a existência dos requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não pode ser aferida neste caso por falta da peça processual. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o mandamus foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia, - cópia do inteiro teor do acórdão "meritório" impugnado (apelação criminal em epígrafe), de forma legível e completa. ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das filhas menores de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal e processo penal. Extorsão mediante sequestro e denunciação caluniosa. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação de que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho portador de síndrome de down. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Não havendo comprovação de que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho com síndrome de down, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar. 2. Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (RHC 215.486-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2022)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente